Tribunal: STF
Processo: Rcl 48739
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR. LEI N. 13.954/2019. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. EQUÍVOCO.



    1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia. 



    2. No julgamento do RE 596.701 (Tema n. 160/RG), invocado para fundamentar a negativa de seguimento do extraordinário formalizado, o Supremo reputou constitucional “a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03”.



    3. Estando em discussão, na origem, a validade da cobrança de contribuição previdenciária calculada a partir de alíquota fixada pela Lei federal n. 13.954/2019, questão jurídica não examinada no âmbito do Tema n. 160/RG, está evidenciado o equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo interno desprovido.